Tribunal: TJSP
Processo: 2243733-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva da paciente, que, em tese, trazia consigo e transportava, de Maringà/PR a Marília/SP, 16,270 quilogramas de maconha (massa líquida), para entrega ao consumo de terceiros. Gravidade

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva da paciente, que, em tese, trazia consigo e transportava, de Maringà/PR a Marília/SP, 16,270 quilogramas de maconha (massa líquida), para entrega ao consumo de terceiros. Gravidade concreta do delito imputado à paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, quando presentes os fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. HC Coletivo no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. Situação excepcional. Benefício que foi instituído pela chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa. Prole que vem recebendo assistência da família extensa. 6. Denegada a ordem.